Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 23596709) opostos por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ante Acórdão de ID 12063118 que, nos autos da Apelação interposta por todas as partes, conheceu os recursos e negou-lhes provimento. O Embargado, TERRACAP, em sede de Petição de Id 29432433, informa que o imóvel localizado em Lote 09, do Trecho 3, do Setor de Múltiplas Atividades Sul, RA-I encontra-se na propriedade do Distrito Federal conforme matrícula do imóvel (ID 29432437). Em atenção à Petição, a parte Embargante em Petição Interlocutória (ID 30117386) reiterando pedidos da petição de ID 28076634. Ante o exposto, manifestem-se no prazo de 5 (cinco) dias a parte embargada acerca do alegado pelo Embargante em ID 30117386. Oficie-se ao Distrito Federal, por sua Procuradoria, sobre a manifestação da TERRACAP, referida no item 6.III, da ID 30117386. Após, dè-se nova vista ao Embargante. Após, ao Ministério Público para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Com o retorno, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 14:56:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador